Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DE PARCELAS DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS EFETUADOS EM JUÍZO. EXCLUSÃO DO REFIS/DF. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS. CONVERSÃO EM RENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a impetrante efetua depósitos de parcelas em Juízo com o fito de garantir a efetivação da tutela de urgência deferida nos autos do mandado de segurança, mormente para assegurar sua manutenção no programa de parcelamento, que, a propósito, configura hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), mas, no transcurso do feito, é excluída do REFIS/DF, acarretando a extinção do feito, sem resolução do mérito, afigura-se que os valores depositados devem ser convertidos em renda, em prol da Fazenda Pública.

2. Recurso conhecido e desprovido.
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}